Tribunal: TJMT
Processo: 1006492-03.2024.8.11.0055
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006492-03.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ADAO DA SILVA LOPES - CPF: 406.228.601-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ACORDO HOMOLOGADO. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto contra a sentença que, nos autos da ação monitória, homologou o acordo celebrado entre as partes, extinguindo o processo com resolução do mérito, conforme art. 487, III, "b", do CPC. O apelante pleiteia a suspensão do feito até o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 922 do CPC.

II. Questão em discussão

Questão em discussão: definir se o acordo homologado pode ensejar a suspensão do processo em vez de sua extinção; (ii) determinar se a sentença deve ser parcialmente reformada em razão do disposto no art. 922 do CPC.

III. Razões de decidir

O art. 922 do CPC determina que, havendo convenção entre as partes, o magistrado deve suspender a execução durante o prazo para cumprimento voluntário da obrigação, não podendo extinguir o processo.

O princípio da economia processual impõe que, em caso de descumprimento do acordo, o processo deve retomar seu curso, evitando nova demanda judicial.

A jurisprudência dominante estabelece que o cumprimento do acordo em ações executivas não extingue o processo, mas apenas o suspende até que a obrigação seja satisfeita.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento
: O acordo homologado não autoriza a extinção do processo com resolução do mérito, devendo o feito ser suspenso durante o prazo previsto para cumprimento da obrigação, conforme o art. 922 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, III, "b"; 922.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Rac 1000836-94.2020.8.11.0026, Rela Antônia Siqueira Goncalves, 3a Câm. de Direito Privado, j. 27.07.22

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Banco Bradesco
S.A.

em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de
Tangará da Serra
, que nos autos da ação monitória movida em desfavor de
Adão da Silva Lopes
homologou o acordo celebrado entre as partes e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “b”, do CPC.

Irresignado, o apelante requer a reforma da sentença, alegando que o feito deve ficar suspenso até o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 922, do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Banco Bradesco S.A manejou ação monitória em face de Adão da Silva Lopes
.

Durante o trâmite processual, as partes firmaram acordo, tendo a douta magistrada
a quo
homologado e determinado a extinção do feito, nos termos do artigo 487, III, alínea “b”, do CPC, mantida em sede integrativa.

Irresignado, o apelante requer a reforma parcial da sentença, alegando que o feito deve ficar suspenso, nos termos do art. 922, do CPC.

Pois bem. A questão é de simples elucidação, pois, da análise dos autos, entendo que assiste razão o apelante. Explico.

No caso, o magistrado deve homologar o acordo e suspender o trâmite processual, até o pagamento integral ou a denúncia do inadimplemento, diante do teor do pactuado pelas partes, e em atendimento aos princípios da economia e da celeridade processual.

E conforme redação do art. 922, do CPC, na hipótese de convenção das partes quanto ao pagamento do débito, não pode ocorrer à extinção do processo com resolução do mérito, senão vejamos:
“Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará
suspensa a execução
durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso”.

Em casos análogos, já decidiu esta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
HOMOLOGAÇÃO
DE
ACORDO
– INSURGÊNCIA CONTRA EXTINÇÃO –
SUSPENSÃO
DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO. A celebração de
acordo
entre o exequente e as executadas com pedido de
suspensão
da execução até satisfação total da dívida não leva à extinção do processo executivo, mas a sua
suspensão
até que se verifique se a avença foi integralmente cumprida, já que, caso haja descumprimento do pacto, o curso processual retomará seu prosseguimento normal, consoante termos estabelecidos entre as partes
”
.
(Rac 1000836-94.2020.8.11.0026, Rela Antônia Siqueira Goncalves, 3a Câm. de Direito Privado, j. 27.07.22
).

“AÇÃO DE SOBREPARTILHA – ACORDO HOMOLOGADO – SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO
.

Havendo autocomposição nos autos da sobrepartilha, é possível a suspensão do feito até o cumprimento da obrigação.”
(Rac 0012809-20.2013.8.11.0055, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 17.10.2018)

No mesmo sentido, soa a jurisprudência,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. ACORDO. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 922 DO CPC. A transação firmada entre as partes não implica em extinção da dívida, mas, sim, em suspensão do feito até o efetivo cumprimento das obrigações assumidas, nos termos do que dispõe o art. 922 do CPC/2015. Precedentes desta Corte.”
(TJRS, RAC 70076839208, 18a Câm. Cív., Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra, j. 26.04.2018)

Tal posicionamento decorre do fato que, não cumprido o acordo, o feito deve prosseguir, evitando a necessidade de propositura de nova demanda.

Por estes termos e estribado nessas razões, acolho a súplica recursal para reformar parcialmente a sentença, determinando a suspensão dos autos durante o prazo estipulado no acordo, para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Assim, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025